Tribunal: STF
Processo: RHC 271426
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CARÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COISA JULGADA RELATIVA AOS FATOS IMPUTADOS AO RECORRENTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por B S G F, em 14.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2026, rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.048/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. O recorrente figura como réu nos Autos n. 0005492- 15.2022.8.19.0028, referentes a medidas protetivas de violência doméstica contra a mulher.

O processo foi distribuído ao Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Macaé/RJ, que declinou a competência para o Sétimo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca do Rio de Janeiro/RJ. Este juízo suscitou o Conflito Negativo de Competência n. 0061693-09.2025.8.19.0000, pelos seguintes fundamentos:
“Trata-se de medida protetiva distribuída para a Juizado Especial Adjunto Criminal Comarca de Macaé, com declínio de competência para este VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital. Contudo, pelo que se vê do Registro de Ocorrência 123-04356/2022 de fls. 03/04, os fatos se deram na AVENIDA VEREADOR ROBERTO GARIDO DE SOUZA, nº 752 Bairro: LAGOA Município: MACAÉ-RJ, a incidir a regra contida no artigo 70 do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o juízo suscitado tenha fundamentado a decisão de declínio de competência tomando como base o endereço da vítima, deve prevalecer a regra contida no artigo 70 do Código de Processo Penal, sendo certo que as medidas protetivas previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar penal, uma vez que restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao mesmo tempo em que tutelam os direitos à vida e integridade psicofísica da vítima. Ademais, frise-se não haver qualquer manifestação da vítima neste sentido, estando regularmente deferidas as medidas protetivas e intimadas as partes, sendo neste sentido o teor do artigo 15 da Lei Maria da Penha, verbis: Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; III - do domicílio do agressor. (...) Destarte, suscito o presente Conflito Negativo de Competência, esperando que o mesmo seja conhecido, declarando-se a competência do Juízo Juizado Especial Adjunto Criminal Comarca de Macaé para processar e julgar o feito” (fl. 3, e-doc. 4).

Em 14.10.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente o incidente, para declarar competente o Sétimo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca do Rio de Janeiro/RJ. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA OFENDIDA. INCIDENTE IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME. 
1. Incidente de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo VII Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional da Barra da Tijuca, em face do Juizado Adjunto Criminal da Comarca de Macaé. A controvérsia decorre da definição do juízo competente para processar a renovação das medidas protetivas de urgência requeridas em favor da mulher em contexto de violência doméstica, cujo fato ocorreu em Macaé, mas que fixou domicílio posterior no Rio de Janeiro. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar penal ou de tutela inibitória; (ii) analisar se a competência para apreciá-las deve observar a regra do artigo 70, do Código de Processo Penal (local da infração) ou o princípio do juízo imediato (domicílio da ofendida). 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.070.717/MG (Tema 1.249), fixou a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência como tutela inibitória, não se exigindo a existência de investigação ou ação penal. 
4. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência do risco à integridade da beneficiária, não à tramitação processual, podendo subsistir mesmo diante de absolvição ou extinção da punibilidade. 
5. A Terceira Seção do STJ, em precedentes recentes, consolidou o entendimento de que a competência para analisar medidas protetivas de urgência é do juízo do domicílio da sua beneficiária, em observância ao princípio do juízo imediato, sem prejuízo da competência do juízo natural para eventual ação penal. 
6. No caso concreto, a ofendida fixou residência no Rio de Janeiro após o episódio de violência, o que atrai a competência do VII Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Barra da Tijuca, para apreciação das medidas protetivas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Incidente julgado improcedente. 
Tese de julgamento: 
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória.
2. A competência para processar e apreciar medidas protetivas de urgência é do juízo do domicílio da ofendida, em observância ao princípio do juízo imediato. 
3. A definição da competência para eventual ação penal deve observar as regras do Código de Processo Penal, sem interferência na competência para a imposição de medidas protetivas” (fls. 1-2, e-doc. 4).

3. Em 21.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o recorrente, em causa própria, impetrou o Habeas Corpus n. 1.046.048/RJ no Superior Tribunal de Justiça, buscando declaração de nulidade pela alegada omissão do Tribunal de origem em enfrentar matérias de ordem pública, que consistiriam em: a) incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica, pela pretensa inexistência de motivação de gênero e de vulnerabilidade apta a submeter-se a controvérsia à Lei n. 11.340/2006; b) existência de coisa julgada penal pela qual reconhecidas a falsidade das acusações e a prática de denunciação caluniosa pela suposta vítima; c) ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal (e-doc. 3). 

4. Em 24.10.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.048/RJ (e-doc. 10). Na sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE QUESTÕES DE MÉRITO. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 33).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 46).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente suscita “dupla negativa de jurisdição: 
a) o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, instado reiteradamente a se pronunciar sobre incompetência absoluta, coisa julgada penal e ausência de justa causa, limitou-se a mantê-las ignoradas, recusando-se, na prática, a enfrentar expressamente tais questões, todas de ordem pública; 
b) o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, invocando a ausência de embargos declaratórios na origem, recusou-se a apreciar o mérito do habeas corpus, não obstante a gravidade do quadro, a excepcionalidade do caso e a demonstração de que eventual manejo de embargos no TJRJ seria inócuo diante da postura reiterada de não análise” (fl. 3, e-doc. 51).

Sustenta que “a exigência, pelo STJ, de embargos de declaração como condição absoluta para superar a alegada supressão de instância ignora a realidade concreta do processo, na qual: 
O TJRJ já foi expressamente provocado três vezes a se manifestar sobre questões de ordem pública, limitando-se a manter o Recorrente sob o rótulo de agressor e a ação penal em curso, sem enfrentá-las; 
A insistência em embargos serviria apenas para prolongar o constrangimento, em evidente violação ao princípio da duração razoável do processo e à vedação de formalismos que tornem inatingível a tutela de direitos fundamentais em matéria penal” (fl. 4, e-doc. 51).

Menciona haver “sentença penal condenatória, transitada em julgado, proferida pelo XVI Juizado Especial Criminal de Jacarepaguá, reconhecendo a prática de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) pela autora da medida protetiva, em relação aos mesmos fatos que embasam a ação penal e as medidas protetivas mantidas contra o Recorrente. Essa decisão tem natureza de título judicial que: 
Afirma, de forma categórica, que os fatos imputados ao Recorrente eram falsos; 
Reconhece, portanto, sua condição de vítima da imputação caluniosa” (fl. 4, e-doc. 51).

Ressalta que “tanto o TJRJ (por omissão reiterada), quanto o STJ (por recusa de conhecimento do habeas corpus) evitaram enfrentar frontalmente tais questões, limitando-se a escudar-se em óbices formais (supressão de instância, inadequação da via, natureza declaratória do conflito de competência), deixando sem tutela o direito do Recorrente” (fl. 5, e-doc. 51).

Pede “1. o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, por preencher os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade; 
2. no mérito, o seu provimento para: 
I. deferir os benefícios da gratuidade de justiça;
II. reconhecer que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgRg no HC nº 1.046.048/RJ, violou diretamente os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República, ao negar tutela jurisdicional efetiva, desconsiderar a coisa julgada penal e submeter o habeas corpus a formalismo incompatível com sua natureza de remédio constitucional; 
III. reformar o acórdão recorrido, concedendo, desde logo, a ordem de habeas corpus, para: 
a) reconhecer a eficácia da sentença penal condenatória por denunciação caluniosa, que declarou falsos os fatos imputados ao Recorrente; 
b) declarar a inexistência de justa causa para a ação penal e para as medidas protetivas decorrentes desses fatos, determinando o seu arquivamento; 
c) determinar a exclusão do Recorrente de quaisquer cadastros ou registros em que figure como ‘agressor’ em decorrência do procedimento originário; 
d) reconhecer a nulidade dos atos praticados perante o Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, em razão da incompetência, se e na medida em que a situação for incompatível com o regime da Lei nº 11.340/2006, à luz da coisa julgada penal. 
3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a atuação do juízo de origem para a prática de algum ato específico, requer-se que o Supremo Tribunal Federal: 
I. fixe a tese de que é vedado ao Poder Judiciário manter ação penal e medidas protetivas por fatos já declarados falsos em sentença penal transitada em julgado; 
II. determine ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao juízo de origem que se manifestem expressamente, em prazo exíguo e certo, sobre a extinção da persecução penal e a revogação das medidas protetivas, observando os fundamentos constitucionais aqui expostos” (fls. 5-6, e-doc. 51).

Requer “liminar para suspender, até o julgamento final deste recurso, o curso da ação penal originária, a eficácia das medidas protetivas e a manutenção do Recorrente em cadastros de agressores decorrentes do feito de origem, comunicando-se, com urgência, ao Juízo de Violência Doméstica da Barra da Tijuca e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
A plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) decorre das violações constitucionais demonstradas e da existência de sentença penal transitada em julgado em favor do Recorrente. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois cada dia de manutenção do estado atual aprofunda o constrangimento ilegal e o dano à dignidade pessoal e profissional do Recorrente” (fl. 6, e-doc. 51).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, declaração de nulidade dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela alegada negativa de prestação jurisdicional, e o reconhecimento de incompetência absoluta do juizado de violência doméstica, de existência de coisa julgada penal relativa à pretensa falsidade das acusações e à prática de denunciação caluniosa pela suposta vítima e de alegada ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal.

8. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente incidente de conflito negativo de competência, que tinha como controvérsia “(i) definir se as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar penal ou de tutela inibitória; (ii) analisar se a competência para apreciá-las deve observar a regra do artigo 70, do Código de Processo Penal (local da infração) ou o princípio do juízo imediato (domicílio da ofendida)” (fl. 1, e-doc. 4).

No Habeas Corpus n. 1.046.048/RJ, o recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Argumentou ausência de análise de matérias relativas ao mérito da ação originária, que consistiriam em ausência de violência contra a mulher a justificar a competência dos juizados de violência doméstica, coisa julgada relativa aos fatos imputados e ausência de justa causa para ação penal.

Ao examinar a natureza do incidente de conflito de competência e a pretensão do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.048/RJ e concluiu que “o conflito de competência é um incidente processual de caráter meramente declaratório que, além de não possuir natureza contenciosa, não envolve o mérito da causa principal. As questões relativas à incompetência absoluta, coisa julgada penal, inexistência de justa causa e demais matérias de mérito apontadas pelo agravante devem ser objeto de insurgência na via apropriada, no âmbito da própria ação penal em trâmite perante o juízo competente, e não no bojo de incidente de conflito de competência, cuja finalidade específica é tão somente dirimir divergência quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa” (fls. 3-4, e-doc. 33).

9. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de negativa de prestação jurisdicional. O conflito de competência, por ser incidente de cognição limitada, restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar a causa, não permitindo o julgamento do mérito da demanda principal. Nesse contexto, a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Matéria trazida neste habeas corpus não foi debatida no STJ. Supressão. Comando Vermelho. Tempo de permanência no sistema penitenciário federal. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Conflito de Competência decidido no STJ para fixar competente o Juízo estadual para decidir sobre a permanência do apenado no sistema penitenciário federal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de a defesa aproveitar o Conflito de Competência para questionar os fundamentos da decisão proferida pelo juízo declarado competente. Impropriedade. 2.1. Discute-se, ainda, se a nova lei, que alterou o tempo máximo de permanência, agravou a situação do apenado. III. Razões de decidir 3. Matéria debatida no habeas corpus não tem correspondência com o decidido no STJ. Habeas corpus inadmissível. 4. A nova lei, que alterou o tempo de permanência do apenado no sistema penitenciário federal não agravou a sua situação, porque ausente estabelecimento de tempo máximo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido” (HC n. 259.900-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o habeas corpus é via inadequada para impugnar decisões em conflito de competência, porque a definição do juízo competente não se revela apto a restringir, de forma direta e imediata, a liberdade de locomoção do paciente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRASFERÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO OU OUTRO ESTABLELECIMENTO ADEQUADO SITUADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO NO ÂMBITO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 96, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.– É inviável o habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes. 2. A medida de segurança de internação deve ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Entretanto, se esse inexistir ou não houver vaga, a medida poderá ser cumprida em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, I, do CP. 3. Na falta de vagas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou existência de outro estabelecimento adequado no Estado de Minas Gerais, o recorrente foi transferido para o estabelecimento federal onde, atualmente, recebe tratamento em conformidade com a lei, segundo as informações constantes dos autos. 4. Para acolher as teses sustentadas pela parte agravante – inadequação do estabelecimento onde o paciente cumpre a medida de segurança, existência de vagas disponíveis no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz e a presença de outros estabelecimentos adequados no Estado de Minas Gerais –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.289-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617). 3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 133.377-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).

11. O exame das alegações de incompetência absoluta do juizado de violência doméstica, de existência de coisa julgada penal relativa a falsidade das acusações e a prática de denunciação caluniosa pela suposta vítima e de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal configuraria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais  seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

A análise das alegações de ausência de violência contra a mulher a justificar a competência dos juizados de violência doméstica, coisa julgada sobre os fatos imputados e ausência de justa causa para ação penal demandaria reexame dos fatos e provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

O Supremo Tribunal Federal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora